Tribunal: TJSP
Processo: 2281717-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Reconhecimento de sucessão de empresas. Atuação no mesmo ramo, na mesma localidade, com utilização do mesmo fundo de comércio e com manutenção de mesma fachada. Decisão que acolheu o incidente mantida. Recurso improvido.